Tribunal: TJDFT
Processo: 0711322-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0711322-38.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CREMILDA DA SILVA BORGES, VERENA BORGES PEREIRA, DUO DOMUS COMERCIO DE MOVEIS E ARQUITETURA LTDA AGRAVADO: IVANILTON MARTINS BORGES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto pelos Autores, Cremilda da Silva Borges e outros, em face da r. decisão (ID 104958484, integrada pela decisão de ID 119702988, na origem) que, nos autos da Ação de Exigir Contas movida em desfavor do Réu, Ivanilton Martins Borges, fixou o ponto controvertido da lide e intimou os autores para esclarecimentos, nos seguintes termos: “Passo ao saneamento. Partes bem representadas. Presentes as condições da ação. Considerando-se que o réu já apresentou as contas após a citação, desnecessário o procedimento bifásico (art. 550 e seguintes do CPC), bastando o julgamento do que foi apresentado. DECLARO, portanto, o dever do réu de prestar contas. Para tanto, diante da impugnação das autoras, fixo como ponto controvertido o fato de os pagamentos que o requerido alega ter realizado terem sido de fato direcionados a quem deveriam - qual seja, a quem o réu se obrigou, diante das autoras, a repassar as quantias. Assim, intimem-se as autoras a especificarem a correta destinação dos valores e a indicarem, em 15 (quinze) dias, quais fornecedores e prestadores de serviço relataram a ausência de pagamentos, e de quanto seriam. Após, intime-se o réu a juntar ao feito, também em 15 (quinze) dias, os recibos e/ou notas fiscais que comprovem o recebimento das quantias por cada um dos credores por ele indicados, demonstrando ainda a quais serviços se referem e onde foram prestados, oportunizada ainda a especificação de eventual prova que deseje produzir, considerando-se o teor de sua petição de ID n. 98780109. Deverá o réu nos mesmos 15 (quinze) dias apresentar planilha em formato contábil, ou seja, constando as datas e valores dos créditos e débitos, em ordem cronológica, bem como o saldo final das contas (credor ou devedor) relativamente aos repasses de numerários recebidos da parte autora, tudo comprovado por documentação idônea (nota fiscal, recibos, guias de recolhimento de tributos etc) a que está obrigado juntar, de forma a permitir a completa aferição da higidez das contas, sob pena de aplicação do disposto no art. 550, §5o, do CPC. Para apreciação do pedido de justiça gratuita, fica o requerido intimado a apresentar, no mesmo prazo, sob pena de indeferimento do benefício: a) cópia das últimas folhas da carteira do trabalho, ou comprovante de renda mensal, e de eventual cônjuge; b) cópia dos extratos bancários de contas de titularidade, e de eventual cônjuge, dos últimos três meses; c) cópia dos extratos de cartão de crédito, dos últimos três meses; d) cópia da última declaração do imposto de renda apresentada à Secretaria da Fazenda. Apresentados documentos, dê-se vista às requerentes e retornem conclusos para decisão.” (ID 104958484 da origem) (Grifou-se) “ (...) Por tal razão, inexistindo obscuridade a ser sanada na decisão atacada e tendo sido respeitado o que o ordenamento prevê em relação ao saneamento do processo, rejeito os embargos opostos e mantenho a decisão como lançada. Intimem-se as autoras a especificarem a correta destinação dos valores e a indicarem, em 15 (quinze) dias, quais fornecedores e prestadores de serviço relataram a ausência de pagamentos, e de quanto seriam. “(ID 119702988). Nas razões recursais (ID 34358932), os Agravantes sustentam que a decisão impugnada violou o procedimento disciplinado pelo art. 550 e seguintes do CPC/15, uma vez que, ao determinar que indicassem o destino dos valores administrados pelo Agravado, inverteu o ônus da prova, pois o correto seria determinar que o Réu comprovasse quando e para quem destinou os valores recebidos das Autoras/Agravantes. Asseveram que o Agravado tinha autonomia para contratar, de modo que não há possibilidade de apontarem com precisão o quê e como deveria ser contratado. Ademais, afirmam que objetivam tomar ciência do destino dos valores administrados pelo Réu para evitarem pagamento em duplicidade. Requerem seja deferido o efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para afastar as obrigações de especificar a destinação dos valores e indicar quais fornecedores e prestadores de serviço não foram pagos e em qual montante. É o breve relatório. Decido. Para uma melhor compreensão da controvérsia é importante consignar que a causa de pedir foi exposta de forma sucinta e incompleta pelos Autores na inicial (ID 83323219 da origem). Confira-se: “1. As pessoas físicas requerentes são sócias da pessoa jurídica requerente, como infere-se do contrato social (doc.1). 2. No ano de 2020 firmaram uma parceria, em que o requerido administraria as obras captadas pela pessoa jurídica e as requerentes, eis atuam preponderantemente no ramo de arquitetura, realizando obras em todo o DF. 3. Neste rumo, foram realizados pelas requerentes transferência bancárias ao requerido para que arcasse com os pagamentos de fornecedores e prestadores de serviços (docs. 3 e 4). 4. Para espanto das requeridas, alguns fornecedores e prestadores de serviço relataram a ausência de pagamentos, embora as requeridas regularmente fizessem as transferências ao requerido para que arcasse com estes compromissos. 5. As requerentes buscaram os comprovantes das transferências bancarias realizadas ao requerido e constataram que na vigência da parceria verteram ao requerido a importância de R$ 63.028,16 (doc. 3 e 4), sem jamais ter recebido qualquer comprovação idônea de que a quantia foi vertida para os fornecedores e prestadores de serviços que nas obras atuaram. 6. As requerentes buscaram junto ao requerido que prestasse contas da referida quantia, contudo, não obtiveram êxito. (...)” Assim, o d. magistrado, após reconhecer o dever de o Réu prestar contas e encerrar a primeira fase da ação de exigir contas, antes de prosseguir no julgamento da segunda fase, proferiu decisão saneadora na qual se limitou a fixar o ponto controvertido, bem como a determinar às Autoras/Rés que esclarecessem a causa de pedir, na forma do § 1o do art. 550 do CPC/15, ou seja, que especificassem de forma detalhada as razões pelas quais exigem as contas. Nesse sentido, se o fundamento da exigência de contas é o desvio de valores repassados ao Réu, nada mais adequado que as Autoras especifiquem quais os prestadores de serviços lesados e em que proporção. Entretanto, nos termos da jurisprudência consolidada desta Corte, não cabe agravo de instrumento contra decisão de saneamento que fixa os pontos controvertidos ou que determina que o autor emende ou complete a inicial (CPC/15, art. 321). Confira-se: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGI. DECISÃO QUE NÃO CONHECE O RECURSO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ATO IMPUGNADO. SANEAMENTO DO PROCESSO. ROL DO ARTIGO 1.015 DO DIPLOMA ADJETIVO. TAXATIVIDADE MITIGADA. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE RISCO CONCRETO DE INVIABILIZAÇÃO DO PRONUNCIAMENTO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1 - O artigo 1.015 do Diploma Adjetivo comporta rol dotado de taxatividade, cuja mitigação, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, somente é possível em casos excepcionalíssimos, em que haja demonstração concreta de inviabilidade de se aguardar o término da marcha processual perante a primeira instância para se apreciar certas e determinadas matérias, sob pena de prejudicialidade. 2 - Cuidando-se de decisão referente ao mero saneamento do Feito originário, por meio da qual, dentre outros temas, foi delimitada a matéria a ser objeto de produção probatória, é descabida a interposição de Agravo de Instrumento, haja vista que tal questão não acarreta prejuízo imediato e irreparável ao regular deslinde do Feito, nada impedindo que seja, oportunamente, reapreciada por este Tribunal de Justiça quando do exame sobre a (im)pertinência das razões ou contrarrazões da Apelação eventualmente interposta. 3 - A decisão interlocutória agravada não julgou parcialmente o mérito da demanda, mas apenas fixou os pontos controvertidos da lide, não sendo cabível, portanto, a interposição de Agravo de Instrumento. Agravo Interno desprovido.” (Acórdão 1333018, 07501299820208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/4/2021, publicado no DJE: 27/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MONITÓRIA. DECISÃO DE SANEAMENTO DO PROCESSO. ROL. URGÊNCIA. I - A r. decisão de saneamento do processo, na qual o MM. Juiz fixa os pontos controvertidos, define a distribuição do ônus da prova pela regra ordinária e defere a produção probatória documental não tem previsão de impugnação no rol do art. 1.015 do CPC e não ficou configurada a urgência necessária para se concluir pela admissibilidade do recurso, nos termos definidos pelo e. STJ no julgamento repetitivo do REsp 1704520/MT (Tema 988). Mantida decisão de não conhecimento do agravo de instrumento. II - Agravo de interno desprovido.” (Acórdão 1263318, 07047469720208070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2020, publicado no DJE: 27/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO. 1. O Agravo de Instrumento não preencheu os pressupostos objetivos de admissibilidade, porquanto não desafia pronunciamento judicial com carga decisória. 2. Considerando que o magistrado de primeiro grau se limitou a determinar a intimação da parte ora agravante para que emendasse a inicial, para fins de comprovação da mora do devedor, impõe-se concluir que referido pronunciamento não apresenta carga decisória, não sendo, portanto, passível de análise em sede de Agravo de Instrumento. 3. Agravo Interno conhecido e não provido.” (Acórdão 1352915, 07152633020218070000, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2021, publicado no PJe: 3/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSO CIVIL. SANEAMENTO DO PROCESSO. PONTOS CONTROVERTIDOS. IRRECORRIBILIDADE. ROL TAXATIVO. NÃO CONHECIMENTO. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. PROVAS. FÁCIL OBTENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A irresignação da parte quanto aos pontos controvertidos fixados pelo juiz a quo no despacho saneador não se amolda a nenhuma das hipóteses inseridas no rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil que autorizem a interposição de agravo de instrumento. 2. Nos termos do artigo 357, § 1°, do Código de Processo Civil, fixados os pontos controvertidos, a parte dispõe de 5 (cinco) dias para pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes ao juiz, sob pena de tornar a decisão saneadora estável. 3. Nos termos do artigo 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil, é ônus do autor demonstrar os fatos constitutivos de seu direito e, do réu, comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. 4. Inexistindo qualquer impossibilidade ou minimamente uma excessiva dificuldade do autor em produzir as provas constitutivas de seu direito, não há que se falar em inversão do ônus da prova. 5. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.” (Acórdão 1029252, 07047357320178070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 5/7/2017, publicado no DJE: 11/7/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). Destaque-se ser inaplicável ao caso a tese de taxatividade mitigada, firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça nos julgamentos do REsp 1.704.520-MT e do REsp 1.696.396/MT, sob a sistemática dos recursos repetitivos. Isso porque, se a matéria atinente à adequação das contas prestadas pelo Réu e a respectiva procedência da impugnação dos Autores pode ser objeto de Apelação, não está preenchido o pressuposto para mitigação do rol legal, que, segundo a Corte Superior, é a urgência decorrente da inutilidade do julgamento daquele recurso. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator